Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. Não há julgamento extra petita na hipótese em que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral se funda na manutenção do nome do autor em órgão de proteção depois do pagamento da dívida e a causa de pedir compreende a ilicitude da inscrição em toda a sua amplitude.
II. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia falha na prestação do serviço que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil do fornecedor pelo dano moral infligido.
III. Inscrição ou manutenção irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Não pode ser considerada excessiva, à vista das particularidades da demanda, a estipulação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00.
V. Recurso conhecido e desprovido.